Tribunal: TJMT
Processo: 0022338-92.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022338-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONAN AZIZ YDY - CPF: 419.885.401-78 (APELADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), RONAN AZIZ YDY FILHO - CPF: 062.348.981-30 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RONAN AZIZ YDY FILHO - CPF: 062.348.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
§1o, INCISO III,
DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DO DENUNCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADO CONSENTIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA NÃO COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas concretas de que o apelado (pai do sentenciado) consentiu com a prática da narcotraficância dentro de sua residência, ou de que tenha tirado proveito de tal situação, escorreita a absolvição quanto ao delito do art. 33, §1o, III, da Lei no. 11.343/06, uma vez que a existência de meros indícios não autoriza o decreto condenatório;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

RONAN AZIZ YDY

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
recorre da r. sentença proferida pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, que, nos autos da ação penal n.o 0022338-92.2019.8.11.0042,
absolveu
o acusado
RONAN AZIZ YDY
da imputação de
tráfico de drogas
(art. 33, §1o, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como
desclassificou
as condutas dos
arts. 17 e 19 da Lei no. 10.826/03
para o art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, assegurado ao acusado a
sursis
processual ou outra medida despenalizadora nos termos da Súmula 337 do STJ.

Em razões recursais de ID 193201254, o i. Órgão Ministerial almeja a parcial reforma da r. sentença, a fim de ver
RONAN AZIZ YDY condenado
nas sanções do
artigo 33,
§1o, III,
da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas provas testemunhais, mormente as declarações dos policiais responsáveis pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID

193201256,
vindicando-se a manutenção da r. sentença e consequente desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 210929180, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial, para que seja mantida a absolvição do apelado
Ronan Aziz Ydy.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
07/05/2019
, por volta das 21h00, na Rua 61, no. 148, bairro Boa Esperança, em Cuiabá-MT, o codenunciado
Ronan Aziz Ydy Filho
tinha em depósito, parta fins de comercialização, e vendia
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 107,69g (cento e sete gramas e sessenta e nove centigramas)
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, no mesmo contexto acima, o apelado
RONAN AZIZ YDY
, ocupante da aludida residência, consentiu que seu filho
Ronan Aziz Ydy Filho
utilizasse, ainda que gratuitamente, o imóvel para a prática reiterada de tráfico de drogas. Além disso, o ora apelado tinha em depósito “
01 (um) revólver Taurus calibre 22, 01 (uma) espingarda calibre 22, 02 (duas) espingardas calibre 20,01 (uma) espingarda calibre 38, e 1.156 (mil cento e cinquenta e seis) munições, de calibres 22, 32-20, 38, 357, 762, 50, 44, 20 e 40, de uso permitido e restrito
” (sic), tudo
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Boa Esperança, policiais militares visualizaram o casal
Pâmela Soares Pereira Negretti
e
Bruno César Moreira Schembek
em frente ao aludido endereço, momento em que eles avistaram a guarnição e demonstraram comportamento suspeito, e
Bruno
dispensou ao solo uma porção de maconha acondicionada no “ziplock”. Na sequência, foi realizada a abordagem do casal e apreensão do material ilícito, oportunidade em que
Bruno
informou que comprou a droga com o codenunciado
Ronan Filho
, que havia adentrado aquele imóvel.

Em continuidade às diligências, os policiais chamaram pelo proprietário da residência, bem como perceberam que
Ronan Filho
iniciou fuga pelos fundos do imóvel, e quando os agentes públicos ingressaram no local para efetuar a prisão, foram impedidos pelo apelado
RONAN AZIZ YDY
, pai de
Ronan Filho
. Foi solicitado apoio de outras equipes policiais, que efetuaram a prisão de
Ronan Filho
mas proximidades; enquanto isso, foi dada voz de prisão ao recorrido. E realizada busca domiciliar, no quarto do codenunciado
Ronan Filho
foram apreendidos uma porção grande maconha, o valor de R$348,00, uma balança de precisão e oito embalagens plásticas tipo “
ziplock
”.

Além disso, no quarto do apelado
RONAN AZIZ YDY
foram encontrados a quantia de R$14.203,00, duas cédulas de vinte reais aparentemente falsificadas e “
variado estoque de material bélico, composto por um 01 (um) revólver Taurus, calibre 38, n°. 90779; 01 (uma) espingarda, calibre 38, n°. 714707; 01 (uma) espingarda, calibre 20, n°. 57519; 01 (uma) espingarda, calibre 20, n°. 8493, 01 (uma) espingarda, calibre 22, n°. 156282; 01 (uma) sacola com projéteis para munição, 01 (um) pote com diversas esferas para recarregar munição, 01 (uma) sacola com diversas capsulas para acondicionar munições, 01 (um) cano de revólver de calibre 22, 08 (oito) caixas de espoletas intactas, 02 (duas) munições de calibre 40, 22 (vinte e duas) caixas com cinquenta munições de calibre 22, 15 (quinze) munições de calibre 20, 02 (duas) munições de calibre 44, 01 (uma) munição de calibre 50, 10 (dez) munições de calibre 762, 12 (doze) munições de calibre 38, 12 (doze) munições de calibre 12 e 02 (duas) munições de calibre 32
” (sic).

Consta na peça inaugural que indagado pelos agentes públicos acerca do entorpecente, informalmente, o codenunciado
Ronan Filho
admitiu que vendeu a droga para o casal
Pâmela
e
Bruno
. [Denúncia, ID 193200697].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos agentes de segurança pública, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
RONAN AZIZ YDY

pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, §1o, inciso III, da Lei no. 11.343/06), entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 193200697, p. 13); Boletim de Ocorrência (ID 193200697, p. 17-25); Auto de Apreensão (ID 193200697, p. 31-32); e Laudo pericial no. 3.14.2019.54748-01 (ID 193200697, p. 34-39) – apresentando
resultado positivo para 02 (duas) porções de maconha, com peso de 107,69g (cento e sete gramas e sessenta e nove centigramas).

Inobstante a isso, a

prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
RONAN AZIZ YDY

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
RONAN AZIZ YDY
, ouvido nas duas fases da persecução criminal,
negou
qualquer envolvimento com a narcotraficância, dizendo que sequer tinha conhecimento do envolvimento do seu filho
Ronan
com o comércio malsão. Discorreu que naquele dia estava no interior da sua casa quando escutou gritos e logo visualizou os policiais armados; e já no interior do imóvel, os agentes foram diretamente para o quarto do seu filho e nada ilícito encontraram naquela ocasião. Afirmou que no seu quarto havia munições, armas, algumas registradas, outras não. Acerca do dinheiro apreendido, asseriu que parte era proveniente do FGTS da sua esposa, parte referente a recebimento de aluguéis de imóveis. Reafirmou que desconhecia a existência de drogas no interior da sua residência, destacando que já repreendeu seu filho
Ronan
por uso de entorpecentes e nunca teve conhecimento do envolvimento dele com a mercancia espúria. [Mídias, ID 207174744].

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o coacusado
Ronan Aziz Ydy Filho
alegou que estava conversando com um casal de amigos na porta de sua residência, pois havia emprestado a quantia de vinte reais para eles, oportunidade em que policiais à paisana chegaram e abordaram o aludido casal, enquanto adentrava sua casa, acreditando tratar-se de uma assalto. Narrou que foi preso na cozinha de sua casa, negando qualquer envolvimento com tráfico de droga, assim como qualquer entrega/venda de droga para aquela dupla.

Prosseguiu asseverando que as substâncias proscritas encontradas no seu quarto eram destinadas para seu uso pessoal, ressaltando que seu genitor, ora recorrido, não tinha
conhecimento do material ilícito apreendido, sabia apenas da sua condição de usuário. Por fim, afirmou que conhecia
Bruno
desde a época escolar e a
Pamela
a conheceu por intermédio desse amigo. [Mídias, ID 207174745].

A testemunha da defesa,
Bruno César Schembek
, em juízo, declarou que é amigo dos acusados, sustentando que conhece
Ronan Filho
desde a época da escola e assim como ele, também é usuário de drogas. Sobre a data dos fatos, narrou que juntamente com sua esposa
Pâmela
estavam em frente da casa do coacusado conversando com ele, quando surgiu um veículo Gol em alta velocidade, momento em que
Ronan Filho
correu para o interior da casa, pois pensou que fosse um assalto, sendo seu amigo acompanhado pela equipe policial. Disse que uma porção de droga estava na posse de sua companheira, acrescentando que adquiriram esse entorpecente de um desconhecido na UFMT. Ao final, destacou que estava na casa de
Ronan Filho
para emprestar a quantia de vinte reais, para comprar lanches. [Mídias, ID 193201201).

Do mesmo modo,
Pâmela Soares Negretti
, testemunha da defesa, na fase judicial, discorreu que juntamente com seu marido
Bruno
foram até a residência do coacusado
Ronan Filho
para solicitar dinheiro emprestado e, quando estava na motocicleta conversando, surgiu um veículo gol e os ocupantes desceram armados e todos ali acreditaram tratar-se de um assalto. Nesse momento, o codenunciado
Ronan Filho
se assustou e os agentes lhe acompanharam no interior da casa, destacando que “
foi tudo muito rápido
” (sic).

Continuou seus relatos recordando que no local surgiram muitas viaturas e policiais, ressaltando que junto com
Bruno
ficaram na frente da residência durante toda a ocorrência, enquanto esses policiais entraram no imóvel. Discorreu que conheceu
Ronan Filho
por meio do
Bruno
, e estavam no local para emprestar o valor de vinte reais para comprarem lanches. Asseriu que a Polícia encontrou na sua posse uma porção de entorpecente, aduzindo que não adquiriu com o coacusado e sim na UFMT de uma pessoa aleatória, naquele mesmo dia. Por fim, disse que
Ronan Filho
era um usuário de drogas, inclusive ele já usou entorpecentes junto com seu companheiro
Bruno
. [Mídias, ID 193201200].

Os depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

O policial militar
Fernando César de Oliveira
, em juízo, aduziu que abordaram um casal que admitiu ter comprado droga do codenunciado
Ronan Filho,
o qual havia adentrado aquela residência e, quando esse último visualizou a equipe policial conversando com esse casal, ele foragiu. Nesse momento, sua equipe adentrou aquela casa para detê-lo, contudo, foi impedido pelo seu genitor, o ora apelado; e, após desvencilhar desse pai, logrou êxito em prender o coacusado
Ronan Filho
. Pontuou que nessa ocorrência foram apreendidas drogas, balança de precisão, dinheiro e várias armas e munições de diversos calibres no interior do imóvel. Ao final, asseriu que essa diligência iniciou com a abordagem do casal, durante rondas ostensivas, e quando adentraram a casa, no quintal, o recorrido tentou impedir a ação policial, acrescentando que a prisão do apelado
RONAN
“pai” decorreu da apreensão dos armamentos encontrados naquele domicílio. [Mídias, ID 193201198].

Wenderson de Campos Santos
, policial militar, na fase judiciária, asseriu que atuou como motorista nessa ocorrência, realizando a segurança da viatura naquela oportunidade. Destacou que se recorda dos materiais apreendidos, e não precisamente da dinâmica dos fatos. Disse que naquele dia, possivelmente estavam em patrulhamento tático, aduzindo que sua equipe adentrou o imóvel, momento em que ficou do lado de fora; rememorou que outras viaturas chegaram no local para dar apoio e seus colegas de fardas encontraram entorpecentes e armamentos no imóvel. [Mídias, ID 207174747].

O agente de segurança pública
Delvanyzio Alves Bezerra de Carvalho
, judicialmente, afirmou que havia denúncias de que o filho do apelado estava traficando entorpecentes e sua equipe foi acionada para dar apoio naquela diligência. Discorreu que, quando chegou no local, o codenunciado
Ronan Filho
pulou o muro e fugiu da residência. Nesse momento participou da revista domiciliar e encontrou grande quantidade de armamentos de diversos calibre, munições e entorpecentes. Acrescentou que o Setor de Inteligência estava monitorando aquele endereço e sua equipe chegou posteriormente para dar apoio e adentrou aquele domicílio, local em que se encontravam os familiares do coacusado
Ronan Filho
, que foi detido por outra guarnição nas imediações. Por derradeiro, ressaltou que não participou da abordagem inicial do casal em frente ao imóvel e, com relação a busca domiciliar, destacou que no quarto do “
pai do menino
” (sic), ora recorrido, foram apreendidos armas, munições e dinheiro. [Mídias, ID 207174746].

Responsável pelas diligências posteriores às prisões dos suspeitos, o investigador de polícia
Nilo Alves dos Reis
, em juízo, declarou que durante investigações pretéritas entrevistou parentes e vizinhos do apelado e de seu filho, ocasião em que os familiares disseram que não tinham conhecimento de que
Ronan Filho
comercializa entorpecentes, apenas que ele era usuário desde a adolescência; já os populares informaram que
RONAN
“pai”, ora recorrido, nunca teve problemas naquele bairro e ficaram surpresos com relação à apreensão dos armamentos, ressaltando que jamais souberam do seu envolvimento com a mercancia espúria; e, com relação ao coacusado
Ronan Filho
disseram que além de usuário, ele também comercializada drogas naquela residência, inclusive presenciavam movimentação de pessoas e veículos no local. [Mídias, ID 193201199].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais militares e investigador de polícia
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença oral disponível no ID 193201245,
ipsis litteris
:

“[...] Quanto ao Ronan, e aqui utilizando da própria fala dos policiais e do Ministério Público, “Ronan pai”, Ronan Aziz Ydy, pai de Ronan Filho, verifica-se que em relação ao tráfico de drogas, pelo menos ao ver desse juízo não existem provas suficientes para condenação. É até factível imaginar que a conduta do referido acusado poderia ser utilizada na perspectiva mencionada pelo MP de consentir que outrem utilize sem autorização para o tráfico de entorpecentes. Contudo, o que se tem aqui nos autos são idealizações, suposições, que não vem ao encontro do caso concreto. De fato, o pai do acusado talvez até tivesse ciência de comportamento desviado levado a efeito por Ronan Filho, mas essa é uma suposição, uma presunção que não se compadece com as vigas do Estado democrático de Direito.

É oportuno destacar que no sistema jurídico brasileiro, pelo menos na linha da literatura que esse magistrado perfilha, não existe a possibilidade da chamada participação por omissão, ou chamado crime em silêncio ou mesmo aquela clássica situação do crime em silente, em que o agente toma conhecimento de comportamento desviado levado a efeito e não adota providências que se exigia de um cidadão. Isso é uma postura que ainda que se tenha uma relação patriarcal definitivamente é uma resposta de conotação moral, aquilo que a literatura americana tem chamado, segundo o qual é exigido um comportamento moral do agente para privar, impedir a prática de comportamento desviado.

De todo modo, na perspectiva do Direito Penal exige-se para sua caracterização a observância inquestionável da legalidade e aqui sinceramente acho, até pelos relatórios policiais de vizinhança como destacado pelo Ministério Público que talvez ou certamente Ronan Pai tinha ciência do comportamento desviado levado a efeito por seu filho. Contudo, essa é uma suposição, uma idealização, e a omissão paterna em casos tais não pode levar efeito a prática criminosa, apenas para ilustrar o que o juízo está a dizer, a jurisprudência é absolutamente tranquila ao justificar, por exemplo, a absolvição de esposas que tem conhecimento que o respectivo companheiro ou marido leva a efeito comportamento desviado e por sua omissão, por seu comportamento naturalmente não pode ser punida a pessoa criminalmente.

É destacado aqui, importante ressaltar que na linha da própria legalidade que exige do Direito Penal, o artigo 13, parágrafo segundo, do Código Penal indica que “A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado”. Naturalmente ainda que se tenha um questionável conteúdo moral do pai que tem conhecimento que o filho desenvolve atividades ilícitas, mas isso não ganha, pelo menos ao ver desse magistrado, moldura de comportamento penalmente determinado [...]”
– Sentença oral, ID
193201245.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
RONAN AZIZ YDY
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrado que ele consentiu que seu filho
Ronan Filho
utilizasse a sua residência, ainda que gratuitamente, para o exercício da narcotráfico.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares acerca da conduta do ora recorrido pontuaram apenas que ele tentou impedir a ação da Polícia durante aquela ocorrência, sem nada destacar sobre o seu envolvimento com o comércio malsão, conduta atribuída apenas ao coacusado
Ronan Filho
. Aliás, o investigador de polícia
Nilo Alves
, em entrevistas com os vizinhos, após as prisões dos envolvidos, declarou que esses populares não tinham conhecimento do envolvimento do ora recorrido com a narcotraficância, apenas do seu filho, que além de usuário também comercializava narcóticos.

Sob outra perspectiva
, o apelado
RONAN AZIZ YDY
em ambas as fases processuais, negou veementemente qualquer envolvimento ou participação no delito de tráfico, tendo afirmado não traficar drogas e não ter conhecimento de que seu filho traficasse.

E, após detida análise da prova coligida, tenho que
não há provas suficientes
de que o acusado sabia da presença da substância entorpecente dentro de sua residência, não havendo sequer indícios de que estivesse consentindo com a prática do tráfico de drogas em seu lar, estando comprovado que a droga realmente pertencia ao corréu
Ronan
, seu filho.

Registre-se que, embora
Ronan Filho
morasse com seus genitores, não é razoável impor condenação tão grave pelo fato de não ter o apelado exigido conduta diversa de seu filho. E como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça sobre o assunto,
in verbis
:

“A prova colhida sinaliza o exercício do tráfico por seu filho,
Ronan Aziz Ydy Filho
e, o fato de localizar na residência do apelado, porém, no quarto do seu filho, não basta para fazê-lo proprietário da substância entorpecente.

Mesmo o apelado que soubesse que seu filho,
Ronan Filho
, exercesse o tráfico de drogas, não estaria obrigada a denunciá-lo. O seu silêncio, no caso, não pode ser havido como participação no delito, porquanto a omissão somente é relevante quando há o dever de agir, inexistente na hipótese em apreço.

A culpabilidade, a despeito da divergência doutrinária sobre ser integrante do conceito de crime ou pressuposto da pena, é, como ensina a melhor doutrina, composta pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa.

Do cotejo dos fatos, extrai-se, induvidosamente, a ausência de um dos elementos da culpabilidade, qual seja a exigibilidade de conduta diversa. Inobstante possa haver o conhecimento, pelo apelado, imputável, de que seu filho participasse de ação delituosa, não tem ele a obrigação legal de denunciá-lo.

Se a omissão do apelado, por não ter o dever de agir, não a compromete, e se "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei" (artigo 5o, II, CF), não há falar em exigibilidade de conduta diversa e, em consequência, em culpabilidade.

O concurso de agentes, previsto no Código Penal, artigo 29, e transplantado para o artigo 18, III, da Lei 6368/76, embora eventual, para ser reconhecido, reclama requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada uma; liame subjetivo e identidade de infração.
A conduta omissiva do apelado não implica em sua responsabilização, por não ter o dever de agir, existente somente nos crimes comissivos por omissão
.”
(ID 210929180, p. 3-4)

Logo, tenho que não há nos autos provas de que
RONAN AZIZ YDY
estivesse consentindo com a prática da traficância dentro de sua residência, ou tirado proveito de tal situação, sendo que todas as demais provas existentes nos autos se mostram duvidosas e questionáveis.

E não havendo, portanto, na espécie sob aferição, prova segura e firme da conivência do recorrido com o delito de tráfico de drogas,
a existência de meros indícios
não
autoriza o decreto condenatório
.

Esse é o entendimento deste eg. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao
apelado RONAN AZIZ YDY
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do ora apelado quanto ao delito previsto no art. 33, §1o, III, da Lei no. 11.343/06.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença proferida
nos autos da ação
penal n.o 0022338-92.2019.8.11.0042 (PJe), ajuizada
em face de
RONAN AZIZ YDY
e que tramitou
pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024